Tribunal: TJDFT
Processo: 0704011-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE NOVAÇÃO E CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. ERRO MATERIAL DE DIGITAÇÃO. COBRANÇA DE 1 (UM) MÊS A MAIOR. ART. 940 DO CC. APLICAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ FÉ. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO, NOS TERMOS DA LEI 9.138/95 E DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVADO QUE SE TRATA DE CRÉDITO RURAL. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do enunciado sumular no 159 do STF e do Recurso Especial Repetitivo no 1.111270, a aplicação do art. 940 do CC somente é possível no caso de ter havido má fé do credor em cobrar a maior a dívida, o que não ocorre no caso, em que o excesso de execução derivou de mero erro material.

2. A prorrogação do prazo para pagamento com base na Lei no 9.138/95 e no Manual de Crédito Rural depende da comprovação de que o débito em questão se qualifica como crédito rural.

3. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.